Tribunal: TJDFT
Processo: 0736043-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736043-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVINO GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALVINO GONCALVES DE OLIVEIRA contra decisão (Id. 166048045 e Id. 167383578, dos autos no 0714685-98.2020.8.07.0001) que, em liquidação provisória de sentença proposta pelo ora agravante em face de BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impugnação apresentada pelo autor e homologou o laudo pericial que apurou o valor do débito em R$7.722,69, atualizado até 27/07/2022. Em suas razões recursais, o autor relata que a impugnação ao laudo pericial se deu com fundamento nos erros cometidos pelo expert na análise e na valoração dos elementos probatórios constantes nos autos; na omissão em calcular a indenização em relação a uma das variações da operação de crédito cobrado; bem como na ausência de resposta satisfatória a maior parte dos quesitos ofertados pelo autor. Destaca que referidas impugnações decorrem da insuficiência e inidoneidade dos documentos apresentados pelo banco réu nos autos, que não possuem os dados relativos à segunda variação do contrato e não correspondem aos contratos originais da operação, utilizados pelo perito contábil na elaboração do trabalho pericial. Ressalta que o mutuário tem direito de ter acesso aos documentos originais relativos à Cédula de Crédito Rural, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Salienta que não houve a interposição de qualquer recurso em face da decisão que reputou prejudicada a perícia, não podendo tal decisum ser objeto de reapreciação na decisão agravada pelo magistrado a quo. Alega que os extratos colacionados pelo banco réu nada dispõem sobre a segunda variação da operação, apenas reproduzem a evolução da variação 001, correspondente à metade do valor financiado e seus supostos desdobramentos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, homologar como devidos os cálculos apresentados pelo autor no valor de R$330.870,12. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida decisão no Id. 148812760, que reputou prejudicada a perícia, em face do descumprimento da determinação judicial. Interposto agravo de instrumento contra o referido decisum (Id. 152075289 dos autos no 0714685-98.2020.8.07.0001), foi proferido o acórdão no 1713082, que não conheceu do recurso ao argumento de que houve preclusão da matéria referente aos documentos apresentados, merecendo destaque o seguinte trecho: “Cumpre ressaltar que a decisão ora agravada reputou a perícia prejudicada em razão da não apresentação pelo banco agravante da documentação anteriormente determinada, tendo o banco trazido apenas argumentação que já está preclusa, já enfrentada pelo Juízo de origem sem qualquer insurgência recursal oportuna, conforme exposto.” (Id. 164900648 - Pág. 7, dos autos no 0714685-98.2020.8.07.0001). Assim, verifica-se que restou preclusa a decisão que considerou prejudicado o laudo pericial apresentado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ser inadmissível, consoante o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora